Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ELIELSON TERCIO FERNANDES contra a decisão interlocutória de ID 239288690 dos autos originários, proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida pela ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE MARIA, que determinou a penhora de 5% (cinco por cento) do seu salário líquido. Alega a parte executada, ora agravante, em síntese, que a decisão viola o disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil e que penhora recaiu sobre verba alimentar impenhorável, concluindo que a constrição ofende a legislação e a jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para seja determinada a revogação da ordem de penhora na sua totalidade, bem como obstada novas ordens de constrição sobre verbas remuneratórias até a decisão final de mérito deste agravo de instrumento. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça para este recurso, nos termos do artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). A controvérsia instaurada pela parte agravante consiste em decidir se, no caso concreto, a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o salário líquido do executado viola o princípio da impenhorabilidade absoluta previsto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ou se configura exceção permitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento pela garantia da absoluta impenhorabilidade de tais verbas remuneratórias, norma de aplicação cogente e de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, que se interpretam restritivamente. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e esta Egrégia Corte de Justiça, têm lançados precedentes no sentido de permitir, excepcionalmente, a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Nos lindes deste exame inicial, reputo que a parte agravante não demonstrou a suficiente probabilidade do direito nem o perigo da demora para a concessão, inaudita altera parte, da providência pretendida, tendo em vista que não há evidências concretas de que o percentual de 5% (cinco por cento) sobre sua renda líquida comprometa sua subsistência mínima ou de sua família (ID 73476904 e seguintes.), bem como não há a comprovação de qualquer gasto extraordinário de saúde, por exemplo, que impeça a constrição do percentual. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Registre-se a concessão da gratuidade justiça para o recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator